Tribunal: CARF
Processo: 16004.001197/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001197/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.727 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
NOGUEIRA & POGGI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/10/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas
no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia
suas próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal
valer-se de informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou
judiciais, para efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no
processo para o qual são transportadas.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A legislação previdenciária prevê a responsabilidade solidária das pessoas
integrantes do grupo econômico, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°
8.212/91.
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os tributos
e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001197/2008-60
Fl. 7540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001197/2008-60

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 424 a 444) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.195.411-8 (fls. 4 a 42), consolidado em 20/11/2008, relativo às contribuições
devidas à seguridade social, PARTE PATRONAL E GILRAT, incidentes sobre verbas salariais
pagas a segurados empregados, no período de 09/2003 a 10/2006.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 106 a ) que o lançamento decorre da ausência de
manifestação da contribuinte quanto à intimação para retificar suas GFIPs diante da exclusão do
SIMPLES publicada no Ato Declaratório Executivo no 36, de 29/02/2008 (fl.), cujo efeito
retroage a 11/06/2003. Além disso, constatou a Fiscalização a existência de solidariedade entre
empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
Impugnação de Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro, Marcelo
Buzolin Mozaquatro, Industrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações LTDA às fls. 139 a
147.
Impugnação de João Pereira Fraga (Espólio) às fls. 166 a 209.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 424):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/10/2006
PRAZO
DECADENCIAL.
INÍCIO
DA
CONTAGEM.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO PARCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que 0 lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ausência de
recolhimento parcial da obrigação e a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, só se podendo falar na
existência de litígio após a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
Fl. 7541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001197/2008-60

RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA FISCALIZAÇÃO. ENTREGA AO SUJEITO
PASSIVO EM ARQUIVOS DIGITAIS.
Os relatórios e os documentos emitidos em procedimento fiscal podem ser entregues ao
sujeito passivo em arquivos digitais autenticados pelo auditor-fiscal da RFB.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro, Marcelo Buzolin
Mozaquatro, Industrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações LTDA. apresentaram recurso
voluntário em 10/06/2011 (fls. 510 a 519) sustentando, em síntese, que o inquérito policial usado
como prova emprestada não passou pelo crivo do contraditório e a responsabilidade solidária não
pode ser presumida e sim demonstrada pela Fiscalização.
João Adson Fraga, inventariante de João Pereira Fraga, apresentou recurso
voluntário em (fls. 521 a 586) sustentando, em síntese: a) ausência de responsabilidade solidária
do recorrente, já falecido, e que não era sócio, administrador, nem procurador da NOGUEIRA E
POGGI LTDA; b) nulidade do lançamento por falta de clareza, por cerceamento de defesa; c)
indevido lançamento de contribuições a partir da desconsideração da personalidade jurídica de
terceiras pessoas; d) ausência de prova da intimação da empresa NOGUEIRA e improcedência
do lançamento.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 05/10/2022, foram convertidos em
diligência em razão da ausência de informação quanto à data da intimação dos contribuintes,
para fins de aferição da tempestividade.
Em resposta, vieram as informações de fls. 367 e 368, de onde extrai-se a
tempestividade dos recursos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de Nulidade
No recurso voluntário apresentado pelo Espólio de João Pereira Fraga, sustenta-se
a preliminar de nulidade do lançamento por falta de clareza dos critérios adotados e por
cerceamento do direito de defesa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
Fl. 7542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001197/2008-60

de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
De tal modo, nula será a decisão administrativa proferida em desobediência ao
ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou
os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...) (Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 7543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001197/2008-60

que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
O agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o dever de
seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei (entenda-se em seu sentido lato) quando
estiverem em plena vigência, não podendo dela se afastar, sob pena de responsabilidade
funcional, consoante o disposto no art. 142 e § único do CTN.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
Da prova emprestada
No recurso voluntário apresentado por Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia
Buzolin Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Industrias Reunidas CMA Ltda e CM4
Participações LTDA. é suscitado que o inquérito policial usado como prova emprestada não
passou pelo crivo do contraditório e a responsabilidade solidária não pode ser presumida e deve
ser demonstrada pela Fiscalização.
As administrações tributárias dos diversos entes federados são atividades
essenciais ao funcionamento do próprio Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas,
tendo recursos prioritários para a realização de suas atividades, mediante, inclusive a vinculação
da receita própria dos impostos para tais fins. (CF/88, art. 37, XXII c/c art. 167, IV).
Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores,
ou da obrigação destes de exibi-los.
A prova emprestada obtida de forma lícita, frise-se, é um meio de prova legítima,
não alcançada pela vedação estabelecida pelo inc. LVI do art. 5o da Constituição Federal,
podendo ser utilizada em processos administrativos. No caso em apreço, os documentos
anexados aos autos obtidos em virtude da autorização de compartilhamento feita pelo judiciário
guardam relação com o contribuinte.
Infere-se que depoimentos e documentos colhidos no processo criminal com
menção ao contribuinte provocaram o início do procedimento fiscal contra ele, mas a
fiscalização se encarregou de produzir provas ao longo desse procedimento. Tem-se que o
lançamento se fundamenta em vasta documentação juntada aos autos, nos termos do art. 9o do
Decreto no 70.235/1972.
O fato de não existir o trânsito em julgado de todas as ações contra o contribuinte
na esfera criminal não tem o condão de macular o procedimento fiscal iniciado contra o
contribuinte na esfera administrativa e seus desdobramentos, pois o que se busca no presente
processo é verificar tão somente se o contribuinte omitiu rendimentos sujeitos à tributação.
Tendo em conta a “Operação Grandes Lagos”, desencadeada pela Federal, que
apurou irregularidades em atividades de diversas empresas ligadas, e que efetuaram vendas à
recorrente, a fiscalização passou a analisar minuciosamente a escrituração e as declarações pela
empresa à RFB, o que restou expresso na Informação Fiscal.
Assim, não se vê no presente processo o que a recorrente designa como “prova
emprestada”, pois os elementos que motivaram o arbitramento são eminentes decorrentes da
Fl. 7544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001197/2008-60

ação de fiscalização empreendida pela RFB. O arbitramento teve como fundamento o art. 47 da
Lei no 8.981/95, reproduzido no art. 530 do RIR.
Com efeito, ao interessado foi dado saber qual acusação lhe foi imputada.
A observância da ampla defesa, destaque-se, ocorre quando é dada ou facultada
oportunidade à parte interessada impugnar e produzir provas, no seu sentido mais amplo, com
vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Foram fornecidos ao autuado os meios a ele inerente
para o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, conforme atesta o
Auto de Infração. Desta forma, não há que se falar em nulidade da autuação, haja vista que o
direito ao contraditório e à ampla defesa foi preservado.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso
de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias
conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valerse de informações
colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas. (...)
(Acórdão no 2301-007.733, publicado em 25/08/2000)
Nesse ponto, sem razão os recorrentes.
Da responsabilidade solidária
No tocante à alegação dos recorrentes de ausência de responsabilidade solidária,
diversos são os julgados do CARF que já analisaram a responsabilidade solidária de Alfeu
Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Industrias
Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações LTDA. apurada em razão da Operação Grandes
Lagos.
Além do contribuinte, o CTN prevê a possibilidade de que possam ser incluídas
como responsáveis pela satisfação do crédito tributário outras pessoas que são tratadas ali como
responsáveis.
Esses responsáveis em determinadas situação podem ser colocados no polo
passivo da relação jurídica tributária como devedores solidários e, nesses, casos o fisco pode
exigir o cumprimento da obrigação tanto do contribuinte como do responsável.
Essa situação encontra-se no art. 124 do CTN, onde se prevê duas formas de
solidariedade, uma decorre do interesse comum na situação que configura o fato gerador
(solidariedade de fato), a outra depende unicamente da vontade do legislador que pode
estabelecer em lei hipóteses em que um terceiro pode ser chamado a responder solidariamente
com aquele que realizou fato gerador, o contribuinte (solidariedade legal). A redação do
dispositivo é a seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 7545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001197/2008-60

Para as contribuições previdenciárias, o legislador achou por bem criar a
responsabilidade solidária entre as empresas integrantes de grupo econômico. Essa norma
encontrasse inserta no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (...)
Vê-se que a norma é enfática ao prescrever que, em se comprovando a existência
de grupo econômico, seja de fato ou de direito, é automático o vínculo de solidariedade entre as
empresas integrantes pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.
Diante dessa conclusão, o primeiro passo para verificar a existência da
solidariedade no caso concreto é se concluir acerca da existência de grupo econômico entre as
empresas arroladas.
A lei previdenciária não traz o conceito do que seja grupo econômico, mas é
possível localizá-lo na lei trabalhista, onde o § 2o, do artigo 2o, da CLT, ao tratar da matéria, é
por demais enfático ao positivar:
“Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
[...]§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a
empresa principal e cada uma das subordinadas.”
Da conjugação dos dispositivos citados, é possível inferir que a caracterização de
grupo econômico não pressupõe necessariamente que as empresas envolvidas tenham constituído
formalmente um conglomerado econômico. A solidariedade em questão requer tão somente que
empresas, mesmo que de fato, estejam submetidas a um comando unificado e atuem no sentido
de juntar esforços visando a um ganho para todo o grupo.
No caso em exame, verifica-se que a autuada foi criada em nome de pessoas que
serviam apenas de anteparo para encobrir os reais proprietários do negócio, tendo feito a opção
pelo Simples com o único intuito de ceder mão-de-obra para a empresa Indústria Reunidas
CMA, a qual pertence de fato e de direito à família Mozaquatro, que efetivamente dirige os
empreendimentos
Como razão de decidir, adoto as fundamentações proferidas pelo Conselheiro
Valmir Sandri, Relator do Acórdão no 1301-001.265, sessão de 07/08/2013:
Não procede a alegação de que as provas colhidas no inquérito policial presidido por
delegado da Polícia Federal não são lícitas para fundamentar as responsabilidades dos
Recorrentes.
A polêmica quanto ao uso de prova emprestada está ligada à questão de ela ter sido
produzida para outra finalidade, que não a do processo para o qual foi trasladada.
Assim a única limitação é quanto à sua utilização apropriada. Ou seja, pode-se tomar de
empréstimo as provas, não as conclusões. Como todos os meios de prova lícitos e os
moralmente legítimos são admitidos no processo administrativo fiscal, nada impede que
se faça uso da prova emprestada, desde que as conclusões tomadas com base nel
guardem pertinência com a legislação tributária aplicável.
Fl. 7546
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001197/2008-60

Dessa forma, as provas colhidas no inquérito policial se prestam a ser usadas, quer para
apuração de crime (no âmbito da polícia federal), quer para apuração de infrações
tributárias e respectiva responsabilização. No primeiro caso, o agente administrativo
(policial federal) confrontará os fatos apurados com a legislação penal. No segundo
caso, o agente administrativo (auditor fiscal) confrontará os fatos apurados com a
legislação tributária.
No caso, a partir das provas coletadas no inquérito policial, encaminhadas a Receita
Federal, os auditores fiscais promoveram investigações in loco que demonstraram
existência de fato de estabelecimentos envolvidos, tomaram depoimentos, tiraram fotos,
apreenderam documentos, circularizaram operações e movimentações financeiras, etc.
O resultado dessa investigação foi confrontado com a legislação tributária, levando à
constatação das infrações fiscais que determinaram a lavratura dos autos de infração.
Não cabe alegação de ausência de contraditório na colheita da prova, pois essa se dá em
fase inquisitorial. A ampla defesa é assegurada pela oportunidade de contraditar as
provas, já na fase processual, quando se instaura o litígio, pela impugnação.
Os recorrentes reclamam que a autuação não apontou atos praticados pelos recorrentes
para que se lhes atribua responsabilidade.
Contudo, o TVF, após descrever com minúcias todos os elementos de prova colhidos
que identificam o esquema articulado para supressão de pagamento de tributos, no seu
item XII resume os fatos apurados justificativos da responsabilização solidária.
Naturalmente, tratando-se de esquema ardilosamente armado para enganar a Fazenda
Nacional, não se poderia esperar que os atos fraudulentos praticados pelos responsáveis
ficassem documentados, somente sendo possível a prova obtida indiretamente. E a
fiscalização trouxe aos autos robusto conjunto probatório, integrado por vários indícios
convergentes no sentido da estruturação do esquema, com a participação das pessoas
mencionadas, para praticar a sonegação.
A prova coligida, a meu juízo, não deixa dúvidas quanto à montagem de um esquema
fraudulento para blindar o patrimônio de Alfeu e sua família, eximindo-os de suas
responsabilidades tributárias, bem como das empresas de que participam.
O esquema arquitetado compreendeu, entre outras ações, a criação de empresas
colocadas em nome de “laranjas” (Coferfrigo e Friverde), e vazias de patrimônio (elas e
os sócios de direito), utilizadas para movimentar a maior parte do faturamento das
empresas ostensivas do grupo sem pagar os tributos devidos, e servir de anteparo para o
Grupo Mozaquatro em face das ações fiscais e trabalhistas movidas contra suas
empresas, com o intuito de proteger o patrimônio do grupo e de seus sócios.
A Coferfrigo é uma das empresas dissimuladas do Grupo, e se parte do faturamento das
empresas ostensivas, entre elas a CM4 Participações Ltda. e a Indústrias Reunidas CMA
Ltda., foi movimentada pela Coferfrigo, como demonstrou o alentado Termo de
Verificação Fiscal, são elas solidariamente obrigadas pelos tributos devidos por
Coferfrigo, conforme dispõe o art. 124, inciso I, do CTN, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Quanto à responsabilização das pessoas físicas, entendo que o art. 124, I, do CTN não é
suficiente para designá-las coobrigadas. “Interesse comum na situação que constitua o
fato gerador” significa estar em condições de figurar como sujeito passivo da situação
que constitua o fato gerador. É o caso, por exemplo, das pessoas jurídicas ostensivas
responsabilizadas (CM4 e CMA), que tiveram parte do seu faturamento desviado para a
Coferfrigo, que estariam na condição de serem sujeitos passivos do imposto de renda e
da CSLL incidentes sobre o lucro gerado por esse faturamento e das contribuições
sociais incidentes sobre esse faturamento.
Receber recursos irregularmente ou ter suas despesas pessoais pagas pela empresa não
significa ter interesse comum na situação que constitua o fato gerador: auferir lucro ou
Fl. 7547
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001197/2008-60

ter faturamento implicaria, sim, em lançamento do imposto de renda exclusivo na fonte
sobre pagamentos sem causa e, aí sim, a coobrigação se daria nas pessoas físicas
beneficiárias, por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador do
imposto de renda na fonte.
Contudo, os fatos descritos no TVF relatam uma situação de ações compreendendo a
criação pelos proprietários das empresas do Grupo Mozaquatro, de empresas
dissimuladas, a fim de acobertar o faturamento das empresas ostensivas do Grupo (entre
elas, CM4 e CMA). A criação de empresas sob falsa titularidade constitui infração à lei,
e os atos de gerência das empresas envolvidas (Coferfrigo, CM4 e CMA) no sentido de
desviar o faturamento constituem, como um todo, infração à lei e ao contrato social ou
estatuto. Nessas condições, os fatos descritos dão cobertura à responsabilização de
Alfeu, Marcelo e Patrícia, que a fiscalização identificou como administradores das
empresas.
Finalmente, os Recorrentes contestam a multa aplicada, alegando a confiscatória.
Esse protesto não pode ser analisado em julgamento na instância administrativa, que
deve se restringir à análise da legalidade do ato administrativo do lançamento. Tendo, a
fiscalização, observado rigorosamente as prescrições legais concernentes à multa, não
merece reparo o auto de infração.
Por todo o exposto,
i) nego provimento ao recurso de ofício;
ii) conheço o recurso voluntário de João Pereira Fraga apenas no que se refere à
tempestividade da impugnação, e negolhe provimento;
iii) nego provimento aos recursos de CM4 Participações Ltda., Indústrias Reunidas
CMA Ltda., Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro e Marcelo
Buzolin Mozaquatro, confirmando a sujeição passiva solidária dos recorrentes.
Ainda nesse mesmo sentido e analisando lançamentos decorrentes da Operação
Grandes Lagos, no Acórdão 2402-004.485 assim restou consignado:
AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÕES NA DECLARAÇÃO DE GFIP. Apresentar
a GFIP com incorreção nos campos "código de pagamento" e "código FPAS"
caracteriza infração à legislação previdenciária, por descumprimento de obrigação
acessória.
PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADAS
JUDICIALMENTE E MENÇÃO A INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.
NULIDADE AFASTADA.
São lícitas as provas obtidas mediante procedimento de busca e apreensão autorizado
judicialmente, não sendo também vedado ao fisco, para fundamentar o lançamento
fiscal, utilizar-se de evidências narradas em inquérito policial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. O
fisco dispõe de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que ocorreu a infração, para constituir o crédito correspondente à penalidade por
descumprimento de obrigação acessória.
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DAS EMPRESAS INTEGRANTES PELAS
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO ADIMPLIDAS. Caracterizado o grupo
econômico de fato, dada a existência de comando único sobre as empresas integrantes,
respondem estas solidariamente pelas obrigações tributárias relativas às contribuições
previdenciárias.
GERÊNCIA DE EMPRESA CONSTITUÍDA EM NOME DE SÓCIOS DE
FACHADA. ATO CONTRÁRIO AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. Devem ser responsabilizados pelos créditos tributários, com esteio no
inciso III do art. 135 do CTN, as pessoas físicas que administram, em afronta ao
Fl. 7548
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001197/2008-60

contrato social, empresas constituídas em nome de sócios de fachada. Deve, todavia, ser
afastada responsabilidade de pessoa que o fisco não conseguiu demonstrar sua
participação na criação, tampouco na administração das empresas irregularmente
constituídas. (Acórdão 2402-004.845).
Do processo relacionado ao ato de exclusão do SIMPLES Nacional
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (LC 123/2006), estabelece normas
gerais para o SIMPLES em âmbito nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal
único a ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do
art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se
dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
O art. 17 da LC 123/2006 estabelece no seu art. 17, inciso XII, que não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa
de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão-de-obra.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
A par disso, os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Disto, foi editada a Súmula no 76 do CARF dispondo que na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
Nesse sentido, sem razão o contribuinte devendo ser mantido o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 7549
DF CARF MF
Original